Tribunal: TJSP
Processo: 0005656-12.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE DEVEDORA. Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal. Descabimento. Conquanto seja possível a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte devedora, após a determinação de emenda da petição inicial, no caso concreto, a extinção se mantém, mas por

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE DEVEDORA. Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal. Descabimento. Conquanto seja possível a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte devedora, após a determinação de emenda da petição inicial, no caso concreto, a extinção se mantém, mas por fundamento diverso, consistente na ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano, nos termos do disposto no artigo 1o, § 1o da Resolução CNJ 547/2024. Recurso improvido.